Tribunal: TJDFT
Processo: 0745397-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745397-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDO RAPELLO DO NASCIMENTO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA DECISÃO RONALDO RAPELLO DO NASCIMENTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 214723843, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer proposta contra CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO-E-VIDA, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “RONALDO RAPELLO DO NASCIMENTO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "a fim de determinar à LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE que autorize a realização do procedimento 3.09.18.08-1 – Ablação percutânea por cateter, custeie – integralmente - o cateter de eco ultrassom intracardíaco (Soundstar), indicado pelo médico assistente, Dr. Benhur Davi Henz, CRM-DF 16.025, a ser realizado no Hospital do Coração do Brasil (credenciado), na cidade de Brasília, Distrito Federal, sem qualquer óbice, e sob pena de multa diária a ser fixada por V. Exa." (ID: 214504176, item "II", p. 27). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que a acomete (fibrilação arterial persistente), foi-lhe prescrito procedimento clínico por especialista médico, com recusa parcial da parte ré, sob a justificativa de ausência no rol de procedimentos editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em exame. Com a inicial vieram os documentos do ID: 214504177 a ID: 214506357. Após intimação do Juízo (ID: 214508092), o autor recolheu as custas iniciais (ID: 214641386). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado, ante o caráter eletivo do procedimento em questão, conforme com o teor do documento em ID: 214504193. Por relevante, saliento que inexiste urgência destacada no relatório médico que instrui a demanda (ID: 214504194). Diante disso, impõe-se ressaltar que "na hipótese, o procedimento postulado pela agravante em sede liminar aparenta se revestir de caráter eletivo, ou seja, do cotejo ainda que raso dos elementos probatórios disponibilizados pela parte autora junto à petição inicial não restou demonstrada a premência na realização do procedimento, o que depõe contra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reclamado para fins de concessão da respectiva tutela provisória (art. 300 do CPC)" (Acórdão 1325636, 07372107720208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Conforme relatório médico juntado pelo agravante-autor (id. 214506345, autos originários), o médico assistente noticia que o autor “tem indicação classe 1 para realização do procedimento de alta complexidade denominado “Ablação de fibrilação atrial segundo diretrizes da Sociedade Brasileira de Arritmias (SOBRAC), da Sociedade Européia de Cardiologia (ESC) e da Sociedade Americana de Arritmia (Heart Rhythm Society) por apresentar FA persistente, cardioversão recente com retorno a FA, trombo em aae recente. Usando pradaxa e amiodarona.” Da solicitação do procedimento (id. 214504194, autos originários), verifica-se que não está evidenciado que há perigo iminente de dano, necessário à concessão da tutela provisória de urgência, pois se trata de procedimento eletivo, não havendo urgência para a sua realização. Como os relatórios médicos não apontam haver qualquer emergência ou urgência, é razoável que a apreciação judicial ocorra no momento próprio, de modo a se respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, ausente o embasamento legal para se deferir a realização do procedimento cirúrgico liminarmente. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo do Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 24 de outubro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora